Tribunal: STF
Processo: HC 188910
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 592.392, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, estão sendo processados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 592.392). O Relator, Min. Felix Fischer, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar com base exclusivamente em denúncia anônima sem prévia investigação preliminar, bem como as provas delas decorrentes, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, tendo em vista a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e pela vedação de prova ilícita (art. 5º, LVI, CF), e pelo acolhimento da teoria dos frutos da árvore envenenada pela legislação processual penal nacional, conforme disposto no art. 157, § 1º, do código de processo penal”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às informações constantes do acórdão estadual de que a “ação policial de revista, pessoal e no imóvel, foi devida à válida informação anônima, além do consentimento de Igor para ingresso no imóvel” e que “um dos pacientes (Bruno) […] tinha consigo porção de maconha, reforçando a possibilidade de existência de drogas na residência [...], como indicado na denúncia anônima”. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator